Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-95.2020.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
RECURSO. COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A MUNICIPALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. A CDHU ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Nhandeara, visando custeio de reparos em imóveis com vícios construtivos. A sentença foi favorável à CDHU, mas o Município apelou, alegando ilegitimidade

Ementa:

RECURSO. COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA A MUNICIPALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. A CDHU ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Nhandeara, visando custeio de reparos em imóveis com vícios construtivos. A sentença foi favorável à CDHU, mas o Município apelou, alegando ilegitimidade passiva e responsabilidade exclusiva da construtora contratada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento do recurso, considerando a responsabilidade civil do Estado e a ilegitimidade passiva do Município.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não pode ser conhecido em razão da competência da Seção de Direito Público para o julgamento, conforme Resolução 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
4. A pretensão versa sobre vícios de construção atribuídos à empresa contratada, mas formulada contra ente municipal, o que determina a competência da Seção de Direito Público.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à Seção de Direito Público.